Tribunal: TJES
Processo: 5000942-37.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000942-37.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANAINA LOPES BERNARDO
RECORRIDO: SILVIO SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000942-37.2023.8.08.0035

Recorrente:
JANAINA LOPES BERNARDO

Recorrido:
SILVIO SILVA DE OLIVEIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CABELO E MAQUIAGEM. CLIENTE AUSENTE DO LOCAL E HORÁRIO MARCADOS. PROFISSIONAL CANCELOU O ATENDIMENTO E PROCEDEU À RESTITUIÇÃO DE 30% DO VALOR TOTAL PAGO PELA AUTORA (R$ 230,00), BEM COMO O VALOR GASTO COM DESLOCAMENTO, NO MONTANTE TOTAL DE R$ 162,76. AUTORA ALEGA QUE O RÉU FOI EMBORA COM 10 MINUTOS DE ESPERA. O RÉU, POR SUA VEZ, ALEGA QUE AGUARDOU A AUTORA POR 40 MINUTOS ATÉ PROCEDER O CANCELAMENTO DO SERVIÇO.
SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA A FIM DE OBTER A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA. SUSCITA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUANTO A PRODUÇÃO DE PROVAS. AUTORA PUGNA PELA ANULAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA COM O INTUITO DE REALIZAR AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA OITIVA DAS TESTEMUNHAS, COM O OBJETIVO DE PROVAR SUA VERSÃO DOS FATOS. NO MÉRITO, ALEGA QUE O CANCELAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO RÉU LHE CAUSOU TRANSTORNOS NO DIA DA COMEMORAÇÃO DO SEU ANIVERSÁRIO, RAZÃO PELA QUAL POSTULA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS PELO REQUERIDO, PUGNANDO A APLICAÇÃO DO INSTITUTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, COM MULTA DE 10%. ADUZ TER SIDO A AUTORA QUEM DEU CAUSA AO DESCUMPRIMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO DIANTE DE SUA AUSÊNCIA NO DIA, LOCAL E HORÁRIO COMBINADOS. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONCLUSÃO:

PRELIMINAR REJEITADA.
NÃO CABIMENTO DO PEDIDO DE AIJ. PRECLUSÃO. IMPROCEDE O ARGUMENTO DA AUTORA QUANTO O ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA, EIS QUE CONSOANTE TERMO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA, NOS SEGUINTES TERMOS:
“Prejudicada a conciliação, tendo em vista a ausência da parte Requerida. Dada a palavra a patrona da parte Autora,
esta requereu a aplicação da revelia e seus efeitos, de acordo com o artigo 20 da Lei 9.099/95
”.
A
REVELIA NÃO INDUZ À PROCEDÊNCIA INTEGRAL DO PEDIDO
. O
S EFEITOS DA
FICTA CONFESSIO
NÃO SÃO AUTOMÁTICOS
. T
UDO QUE FOI TRAZIDO A JUÍZO ESTÁ SUJEITO À COGNIÇÃO JUDICIAL DE FORMA INTEGRAL.
“Com efeito, sempre que se afigure impossível a aplicação do direito arguido aos acontecimentos relatados na peça vestibular da ação, deverá o juiz repelir a pretensão do demandante, apesar da presunção de veracidade decorrente da inércia do demandado. Como salienta, com muita propriedade, PEREIRA BRAGA,'o exame da aplicação do direito ao fato não fica excluído nem dispensado pela falta de contestação'. Na realidade, a falta de oferecimento de contrariedade ao pedido não pode importar, jamais, em confissão do direito, 'porque é da atribuição do juiz conhecer a matéria de direito, sem que nesta parte se encontre vinculado e embaraçado pela atitude dos litigantes'. E, ademais, como obtempera GALENO LACERDA, o rigor da disposição estatuída no artigo 319 do Código de Processo Civil, não lhe tira o caráter de presunção relativa, incumbindo ao juiz, sempre vigilante, rejeitar o pedido, quando ilegal ou destituído de qualquer fundamento jurídico.”
(grifei).

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA.
A CONDENAÇÃO NAS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DO COMPORTAMENTO DESLEAL DE UMA DAS PARTES, EM PREJUÍZO DOS DEMAIS PARTÍCIPES DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NESTE PONTO, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE SOMENTE A BOA FÉ É PRESUMIDA, ENQUANTO A MÁ-FÉ DEVE SER CABALMENTE COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95). N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA AUTORA/RECORRENTE.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)